Tribunal: STM
Processo: 7000803-02.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. DESPROPORCIONALIDADE DA
SANÇÃO COMINADA AO USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES DO SURSIS.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
OS APELANTES FORAM FLAGRADOS NO INTERIOR DO COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA-RS
GUARDANDO MACONHA EM SEUS ARMÁRIOS, O QUE OS FEZ INCURSIONAR EM UMA DAS
ELEMENTARES DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 290 DO CPM.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTESTES.
TRATA-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO, E AS CONDUTAS DOS APELANTES NÃO SE RESTRINGEM
AO ÂMBITO DE SUA INTIMIDADE OU VIDA PRIVADA, RESTANDO INCONTESTE O PERIGO DE LESÃO.
É INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS DELITOS DESSA ESPÉCIE,
INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, HAJA VISTA OS RISCOS QUE O
MILITAR SOB O EFEITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PODE CAUSAR A SI OU A OUTREM NA
ORGANIZAÇÃO MILITAR.
A PENA DEFINITIVA IMPOSTA A CADA UM DOS RÉUS FOI A MÍNIMA PREVISTA NO TIPO PENAL,
MOSTRANDO-SE PROPORCIONAL À GRAVIDADE DE SUAS CONDUTAS E NECESSÁRIA À PROTEÇÃO
DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELO ART. 290 DO CPM. ADEMAIS, FOI CONCEDIDO A AMBOS
O BENEFÍCIO DO SURSIS PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS.
AS CONDUTAS SUBSUMIRAM-SE PERFEITAMENTE A UMA DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL
PREVISTO NO ART. 290 DO CPM, QUAL SEJA, TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM
DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, O QUE IMPEDE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.
202 OU O ART. 291, AMBOS DO CPM.
HÁ DE SER RETIRADA, DAS CONDIÇÕES DO SURSIS, A ALÍNEA A DO ARTIGO 626 DO CPPM,
CONFORME PACIFICADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CASTRENSE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
11/05/2023, 18:25
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123368287499&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000803-02.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PEDRO DA SILVA DUARTE
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: JOSE MANOEL MIRANDA FREITAS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO
OPERADA NA SENTENÇA RECORRIDA, EXCLUIR DAS CONDIÇÕES DO
"SURSIS" AQUELA ELENCADA NA ALÍNEA "A", DO ART. 626 DO CPPM. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

11/05/2023, 18:25
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123368287499&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

11/05/2023, 18:26
:: 40001350972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9b...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000803-02.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: PEDRO DA SILVA DUARTE
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: JOSE MANOEL MIRANDA FREITAS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO.
DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO COMINADA AO
USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES DO
SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
OS APELANTES FORAM FLAGRADOS NO INTERIOR DO
COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA-RS GUARDANDO
MACONHA EM SEUS ARMÁRIOS, O QUE OS FEZ
INCURSIONAR EM UMA DAS ELEMENTARES DO TIPO
PENAL PREVISTO NO ART. 290 DO CPM.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTESTES.
TRATA-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO, E AS
CONDUTAS DOS APELANTES NÃO SE RESTRINGEM AO
ÂMBITO DE SUA INTIMIDADE OU VIDA PRIVADA,
RESTANDO INCONTESTE O PERIGO DE LESÃO.
É INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS
DELITOS DESSA ESPÉCIE, INDEPENDENTEMENTE DA
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, HAJA VISTA OS
RISCOS QUE O MILITAR SOB O EFEITO DE SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES PODE CAUSAR A SI OU A OUTREM NA
ORGANIZAÇÃO MILITAR.
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:26
:: 40001350972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9b...
2/13
A PENA DEFINITIVA IMPOSTA A CADA UM DOS RÉUS FOI A
MÍNIMA PREVISTA NO TIPO PENAL, MOSTRANDO-SE
PROPORCIONAL À GRAVIDADE DE SUAS CONDUTAS E
NECESSÁRIA
À
PROTEÇÃO
DOS
BENS
JURÍDICOS
TUTELADOS PELO ART. 290 DO CPM. ADEMAIS, FOI
CONCEDIDO A AMBOS O BENEFÍCIO DO SURSIS PELO
PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS.
AS CONDUTAS SUBSUMIRAM-SE PERFEITAMENTE A UMA
DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART.
290 DO CPM, QUAL SEJA, TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM
DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, O QUE
IMPEDE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 202 OU O ART.
291, AMBOS DO CPM.
HÁ DE SER RETIRADA, DAS CONDIÇÕES DO SURSIS, A
ALÍNEA “A” DO ARTIGO 626 DO CPPM, CONFORME
PACIFICADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CASTRENSE.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO
DEFENSIVO.
DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar
provimento parcial ao recurso defensivo, para, mantendo a condenação operada na
sentença recorrida, retirar das condições do sursis a elencada na alínea "a" do art.
626 do CPPM.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em
favor dos ex-Soldados do Exército JOSÉ MANOEL MIRANDA FREITAS e
PEDRO DA SILVA DUARTE, condenados pelo Conselho Permanente de Justiça
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:26
:: 40001350972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9b...
3/13
para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, por
unanimidade, como incursos no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena
de 01 (um) ano de reclusão, cada. Foi fixado o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena para ambos os condenados, com fundamento no artigo 33, §
2º, alínea “c”, do Código Penal comum
1; reconhecido o direito de recorrer em
liberdade, com fundamento no artigo 527 do Código de Processo Penal Militar, bem
como concedido o benefício da suspensão condicional da execução da pena
privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, com fulcro no artigo 84 do
Código Penal Militar
2, no artigo 606 do Código de Processo Penal Militar
3 e nos
demais cabíveis.
Consta da Denúncia (evento 1, DENUNCIA1, processo nº 7000094-
78.2021.7.03.0303), que:
[...]
No dia 28 de agosto de 2021, por volta das 8h20min, no interior do Colégio Militar
de Santa Maria/RS, durante a realização de uma revista de armários no Alojamento
dos Cabos e Soldados, o Sd. EV José Manoel Miranda Freitas foi flagrado tendo em
depósito, dentro da sua carteira, que se encontrava guardada em seu armário, uma
substância prensada, de forma irregular, de cor marrom claro, pesando 04 gramas,
substância esta que, depois de examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa
L., vulgarmente conhecida como "maconha", conforme demonstra o Termo de
Apreensão (evento 1, 8-AUTO) e o Laudo Preliminar de Constatação da Natureza e
Quantidade de Substância Entorpecente (evento 1, 9-AUTO à 10-AUTO).
Nessa mesma ocasião, durante o prosseguimento da realização da revista de
armários, também o Sd EV Pedro da Silva Duarte foi flagrado tendo em depósito,
dentro do seu armário, um recipiente contendo um cigarro artesanal com uma
substância com peso de 1 (um) grama, substância esta que, depois de examinada,
constatou-se tratar-se de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
"maconha", conforme comprova o Termo de Apreensão (evento1, 8-AUTO) e o
Laudo Preliminar de Constatação da Natureza e Quantidade de Substância
Entorpecente (evento 1, 9-AUTO à 11-AUTO).
Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, o Sd. EP Fernando Costa Dutra, que
se encontrava de serviço como Cabo de Dia ao Contingente do Colégio Militar de
Santa Maria/RS, recebeu uma informação de que o Sd. EV Miranda teria droga em
seu poder e iria levar embora do aquartelamento. Assim, diante da informação, o
Cabo de Dia Sd. EP Fernando da Costa Dutra, acompanhado do Plantão ao
Contingente do CMSM Sd. EV Gabriel Muterle e do Sd. EP Maicon Cardoso
Guerra, procederam a uma revista de armários, quando, então, encontraram no
armário do Sd. EV Miranda uma certa quantia de substância, conhecida como
"maconha". Na sequência, ao continuarem à revista dos armários, o Cabo de Dia
Sd. EP Fernando da Costa Dutra, o Sd. EV Gabriel Muterle e o Sd. EP Maicon
Cardoso Guerra encontraram um recipiente contendo um "cigarrete de maconha"
no armário pertencente ao Sd. EV Pedro da Silva Duarte (evento 1, 5-AUTO e 6-
AUTO).
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:26
:: 40001350972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9b...
4/13
Indagados, o denunciado José Manoel Miranda Freitas confirmou que a substância
encontrada em seu armário, dentro da sua carteira, era "maconha" e era de sua
propriedade. O denunciado Pedro da Silva Duarte, igualmente, confirmou que a
substância encontrada em seu armário trata-se de "maconha", que já havia usado,
informando, inclusive, que a adquiriu perto da sua casa (EVENTO 1, 6-AUTO).
Assim, os denunciados, com tal conduta, praticaram o delito previsto no artigo 290,
caput ( ter em depósito ), da Lei Penal Castrense.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia JOSÉ MANOEL
MIRANDA FREITAS e PEDRO DA SILVA DUARTE como incursos no artigo
290, caput, do Código Penal Militar.
[...] (Grifos do original)
Constam dos Autos do Processo nº 7000086-04.2021.7.03.0303 (Auto
de Prisão em Flagrante) os seguintes documentos: Autuação (evento 1,
P_FLAGRANTE3); Portaria (evento 1, AUTO4, p.1); Auto de Prisão em Flagrante
Delito (evento 1, AUTO5 e AUTO6); Termo de Apreensão (evento 1, AUTO8);
Laudo Pericial nº 007/2021 (evento 1, AUTO9, AUTO10 e AUTO11); Notas de
culpa (evento 1, AUTO12); Notas de ciência das garantias constitucionais (evento 1,
AUTO13); Solicitação de análise de substância (evento 1, AUTO14, p. 2); Ofícios
sobre lavraturas dos Autos de Prisão em Flagrante (evento 1, AUTO15); Autos de
exames de corpo de delito (evento 1, AUTO18); Conclusão (evento 1, AUTO19).
Na Denúncia, que foi recebida em 15/09/2021 (evento 1,
REC_DENUNCIA2, processo nº 7000094-78.2021.7.03.0303), o Ministério Público
Militar arrolou as seguintes testemunhas, todas servindo no Colégio Militar de Santa
Maria-RS (CMSM): 1º Ten Ex Márcio Alan Rodrigues de Azevedo, Sd EP Ex
Fernando Costa Dutra, Sd EP Ex Maicon Cardoso Guerra e Sd EV Ex Gabriel
Wacholz
Muterle
(evento
1,
DENUNCIA1,
processo
nº
7000094-
78.2021.7.03.0303).
Ambos os Réus foram citados em 23/09/2021 (evento 20, CERT1 e
MANDCITACAO2; e evento 21, CERT1 e MANDCITACAO2; processo nº
7000094-78.2021.7.03.0303).
As testemunhas arroladas na Denúncia foram inquiridas, por meio de
videoconferência, em 16/11/2021. Consultado, o MPM deu por encerrada sua prova
testemunhal (evento 22, ATA2, p. 2, processo nº 7000094-78.2021.7.03.0303).
No seu prazo, a Defesa comunicou que não tinha testemunhas a
arrolar, bem como anexou declarações abonatórias referentes ao Réu PEDRO DA
SILVA DUARTE (evento 28, PET1, DECL2 e DECL3, processo nº 7000094-
78.2021.7.03.0303).
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:26
:: 40001350972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9b...
5/13
Em 20/01/2022, foram apensados aos Autos da APM o Laudo nº
006/2022 - NUTEC/DPF/SMA/RS (evento 43, LAU3, processo nº 7000094-
78.2021.7.03.0303), referente ao material apreendido com o Réu ex-Sd MIRANDA,
e o Laudo nº 007/2022 - NUTEC/DPF/SMA/RS (evento 43, LAU4, processo nº
7000094-78.2021.7.03.0303), referente ao material apreendido com o Réu ex-Sd
DUARTE. Ambos os laudos definitivos trouxeram, como conclusão, que o resultado
das análises químicas efetuadas no material de origem vegetal questionado foi
positivo para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), em
face das características morfológicas do material e da presença de canabinoides,
dentre eles o Tetrahidrocanabinol (THC).
Em 03/02/2022, por meio de ofício (evento 50, OFIC1, processo nº
7000094-78.2021.7.03.0303), o Colégio Militar de Santa Maria declarou que ambos
os Réus foram licenciados, em cumprimento ao Plano Geral de Licenciamento do
Contingente, incorporado em 01/03/2021, e, de acordo com o inciso V do art. 94 da
Lei 6.880/80
4, combinado com o art. 146 do Decreto nº 57.654/66
5, excluídos e
desligados do estado efetivo do CMSM, a contar de 14/01/2022, por conclusão de
tempo de serviço militar inicial.
Os Réus foram interrogados, por videoconferência, em Sessão
realizada
em
22/02/2022
(evento
60,
ATA1,
processo
nº
7000094-
78.2021.7.03.0303).
Na fase do artigo 427 do CPPM
6, nada foi requerido pelas Partes
(eventos 64 e 68, processo nº 7000094-78.2021.7.03.0303).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu fosse julgada totalmente
procedente a Denúncia, para condenar o ex-Sd Ex JOSÉ MANOEL MIRANDA
FREITAS e o ex-Sd Ex PEDRO DA SILVA DUARTE pela prática do delito previsto
no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, por ter em depósito substância
entorpecente (evento 77, ALEGAÇÕES1, processo nº 7000094-78.2021.7.03.0303).
Também em sede de Alegações Escritas, a DPU requereu a absolvição
dos Réus, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM
7, alegando, no caso em tela,
ausência de perigo efetivo de lesão, além de suscitar os princípios da insignificância
e da proporcionalidade. Subsidiariamente, requereu a desclassificação delitiva, a fim
de que os Acusados respondessem pelo delito na forma do art. 202
8 e do art. 291,
parágrafo único, inciso I
9, do CPM, adequando-se a pena ao fato por eles praticado,
consoante princípio da proporcionalidade. Por fim, em caso de condenação e
independentemente de ser ou não operada a desclassificação, requereu a fixação da
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:26
:: 40001350972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9b...
6/13
pena-base no mínimo legal, bem como a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena e da garantia do direito de recorrer em liberdade (evento 82,
ALEGAÇÕES1, processo nº 7000094-78.2021.7.03.0303).
Em Sessão do dia 1º/09/2022, após a sustentação oral das Partes, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar resolveu, por unanimidade, julgar procedente o pedido formulado
na Denúncia, para condenar os acusados PEDRO DA SILVA DUARTE e JOSÉ
MANOEL MIRANDA FREITAS, como incursos no artigo 290, caput, do Código
Penal Militar, à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, cada um, fixando as
penas-base em 01 (um) ano de reclusão, que se tornaram definitivas por não haver
circunstâncias modificadoras. Como ambos os condenados foram licenciados das
fileiras do Exército Brasileiro, em caso de não cumprimento do sursis, foi fixado o
regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, com fundamento no artigo
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum. Foi reconhecido aos condenados o
direito de recorrer em liberdade, com fundamento no artigo 527 do Código de
Processo Penal Militar, bem como lhes foi concedido o benefício da suspensão
condicional da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos,
com fulcro nos artigos 84 do Código Penal Militar, 606 do Código de Processo
Penal Militar e demais cabíveis, mediante o cumprimento das seguintes condições:
tomar ocupação, dentro de prazo razoável, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-
lo; não se ausentar do território da área de competência do Juízo controlador do
sursis sem prévia autorização; não portar armas ou instrumentos capazes de ofender;
não frequentar casas de bebidas alcoólicas, de jogos ou outras de má fama; não
mudar de endereço sem prévio aviso ao Juízo controlador do sursis; e apresentar-se
trimestralmente perante o Juízo controlador do sursis durante seu prazo de prova
(evento 126, SENT1, processo nº 7000094-78.2021.7.03.0303).
Intimado em 13/09/2022, o Ministério Público Militar não interpôs
recurso (eventos 139 e 140, processo nº 7000094-78.2021.7.03.0303), tendo para ele
ocorrido o trânsito em julgado da Sentença em 21/09/2022 (evento 145, CERT1,
processo nº 7000094-78.2021.7.03.0303).
O Réu DUARTE foi intimado em 21/09/2022 (evento 146, CERT1,
processo nº 7000094-78.2021.7.03.0303) e o Réu MIRANDA, em 26/09/2022
(evento 147, CERT1, processo nº 7000094-78.2021.7.03.0303). A Defensoria
Pública da União interpôs, tempestivamente, recurso de Apelação em 28/09/2022
(evento 148, APELAÇÃO1, processo nº 7000094-78.2021.7.03.0303).
Em suas Razões de Apelação, requer a reforma da Sentença prolatada,
com a consequente absolvição dos Réus, alegando a ausência de perigo efetivo de
lesão, além de suscitar os princípios da insignificância e da proporcionalidade.
Alternativamente, requer se proceda à desclassificação do delito, ante a tese da
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas prevista no art. 290
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:26
:: 40001350972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9b...
7/13
do CPM e o direito comparado, devendo ser tomados, como patamar devido, os
limites mínimo e máximo dispostos nos artigos 202 e 291, parágrafo único, inciso I,
do Código Penal Militar (evento 156, RAZ_FIN2, processo nº 7000094-
78.2021.7.03.0303).
Em Contrarrazões ao recuso defensivo, o MPM alegou que a conduta
dos Apelantes atentou contra os bens tutelados no Direito Penal Militar, a saúde
pública, assim como a própria regularidade, disciplina, ordem e hierarquia das
Instituições Militares, sempre ofendidas nesses casos. Ademais, que a pena imposta
aos Apelantes se evidencia como medida proporcional à gravidade de suas condutas
e necessária à proteção dos bens jurídicos tutelados no Direito Penal Militar, não
havendo que se cogitar na ocorrência de qualquer ideia de irrazoabilidade da sanção
infligida aos referidos recorrentes. Por fim, que os achados de direito comparado
servem, quando muito, apenas para situar a conduta praticada pelo sujeito ativo do
delito na grande sociedade global, não impedindo a aplicação das penas previstas na
legislação brasileira, uma vez que um dos fundamentos da República Federativa do
Brasil é a soberania e, no âmbito das relações internacionais, prevalece o princípio
da independência nacional, ex vi dos arts. 1º, inciso I, e 4º, inciso I, ambos da
Constituição Federal de 1988. Conclui requerendo a manutenção da sentença
Recorrida quanto à condenação dos Réus, considerando não haver dúvidas quanto à
autoria, à materialidade e à culpabilidade (evento 166, CONTRAZ1, processo nº
7000094-78.2021.7.03.0303).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
manifesta-se no sentido de que a presente Apelação seja julgada improcedente
(evento 6, PARECER1, processo nº 7000803-02.2022.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a
Denúncia, para condenar os ex-Soldados do Exército JOSÉ MANOEL MIRANDA
FREITAS e PEDRO DA SILVA DUARTE, como incursos no artigo 290, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 01 (um) ano de reclusão, cada. Para ambos, foi
concedido o benefício da suspensão condicional da execução da pena privativa de
liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, fixado o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena e reconhecido o direito de recorrer em liberdade.
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:26
:: 40001350972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9b...
8/13
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
No caso em tela, a autoria e a materialidade delitivas restaram
incontestes.
Em relação às autorias delitivas, durante a realização de uma revista de
armários, no alojamento dos Cabos e Soldados do Colégio Militar de Santa Maria-
RS, o então Sd MIRANDA foi flagrado tendo em depósito, dentro da própria
carteira, que se encontrava guardada no armário que lhe pertencia, uma substância
prensada, que, depois de examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa Linneu,
vulgarmente conhecida como maconha. Indagado, o Apelante MIRANDA
confirmou que a substância encontrada dentro da própria carteira era maconha e que
era de sua propriedade.
Na mesma ocasião, durante o prosseguimento da realização da revista
de armários, também o então Sd DUARTE foi flagrado tendo em depósito, dentro do
próprio armário, um recipiente contendo um cigarro artesanal com uma substância
que, depois de examinada, constatou-se também se tratar de Cannabis sativa Linneu.
O Apelante DUARTE, igualmente, confirmou que a substância encontrada no
armário que lhe pertencia tratava-se de maconha, e que dela já havia feito uso,
informando, inclusive, que a havia adquirido em local próximo à própria residência.
Além da confissão dos Apelantes, a apreensão da substância
entorpecente foi confirmada pela prova testemunhal fornecida por 1º Ten Márcio
Alan Rodrigues de Azevedo, SD EP Fernando Costa Dutra, SD EP Maicon Cardoso
Guerra e SD EV Gabriel Wacholz Muterle.
No que diz respeito ao Apelante MIRANDA, a materialidade delitiva
restou demonstrada pelo Termo de Apreensão (evento 1, 8-AUTO, processo nº
7000086-04.2021.7.03.0303), pelo Laudo Preliminar de Constatação da Natureza e
Quantidade de Substância Entorpecente (evento 1, 9-AUTO à 10-AUTO) e pelo
Laudo nº 006/2022 - NUTEC/DPF/SMA/RS (evento 43, LAU3, processo nº
7000094-78.2021.7.03.0303).
Quanto ao Apelante DUARTE, tal materialidade igualmente restou
comprovada pelo Termo de Apreensão (evento 1, 8-AUTO, processo nº 7000086-
04.2021.7.03.0303), pelo Laudo Preliminar de Constatação da Natureza e
Quantidade de Substância Entorpecente (evento 1, 9-AUTO à 11-AUTO) e pelo
Laudo nº 007/2022 - NUTEC/DPF/SMA/RS (evento 43, LAU4, processo nº
7000094-78.2021.7.03.0303).
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:26
:: 40001350972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9b...
9/13
Ambos os laudos definitivos trouxeram, como conclusão, que os
resultados das análises químicas efetuadas nos materiais de origem vegetal
questionados foram positivos para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida
por maconha), em face das características morfológicas dos materiais e da presença
de canabinoides, dentre eles o Tetrahidrocanabinol (THC).
A cadeia de custódia encontra-se perfeitamente delineada nos Autos,
inexistindo qualquer dúvida de que as substâncias entorpecentes apreendidas nos
armários dos Réus são as mesmas submetidas à perícia definitiva.
Em suas razões de Apelação, a douta Defensoria Pública da União
requer a reforma da Sentença prolatada, com a consequente absolvição dos
supracitados Apenados, alegando a ausência de perigo efetivo de lesão, além de
suscitar os princípios da insignificância e da proporcionalidade. Alternativamente,
requer se proceda à desclassificação do delito, ante a tese da desproporcionalidade
da sanção cominada ao usuário de drogas prevista no art. 290 do CPM e o direito
comparado, devendo ser tomados, como patamar devido, os limites mínimo e
máximo dispostos nos artigos 202 e 291, parágrafo único, inciso I, do Código Penal
Militar.
No que diz respeito à tese da ausência de perigo efetivo de lesão, essa
não merece prosperar. No caso em tela, os Apelantes foram flagrados no interior do
Colégio Militar de Santa Maria-RS guardando em seus armários substância proibida
- qual seja, maconha -, o que os fez incursionar em uma das elementares do tipo
penal previsto no art. 290 do CPM. Tal delito está capitulado como crime contra a
incolumidade e a saúde públicas. Além disso, com a criminalização da conduta,
busca-se proteger a regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das Instituições
Militares, sempre ofendidas nesses casos. Trata-se de crime de perigo abstrato, e a
conduta do agente não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou de sua vida
privada, restando inconteste o perigo de lesão.
Nesse sentido, é o recente julgado desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. [...]
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO.[...]
[...] Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito
no art. 290 do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois
em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente
para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique
qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:26
:: 40001350972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9...
10/13
juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. A propósito, o
tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado
potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência,
manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de
fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos
autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado, como também a de
terceiros. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela
qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. [...] Comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação: 24/06/2022).
(Grifo nosso.)
E ao contrário do pleito Defensivo, não há como aplicar o princípio da
insignificância aos delitos dessa espécie, independentemente da quantidade de droga
apreendida, haja vista os riscos que o militar sob o efeito de substâncias
entorpecentes pode causar a si ou a outrem na Organização Militar. Frise-se que o
tipo penal não faz referência a uma quantidade mínima de entorpecente apreendida
para a configuração do delito.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Castrense, em casos
envolvendo entorpecentes no interior de Organizações Militares, que os princípios
basilares das Forças Armadas ganham relevo, em razão da própria atividade
desempenhada pelos militares, inexistindo os pressupostos autorizadores da
aplicação do princípio da insignificância. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
PERIGO EFETIVO DE LESÃO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICABILIDADE.
[...].
1.A conduta típica de trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
transportar ou realizar qualquer dos núcleos verbais contidos no art. 290 do CPM,
caracteriza situação potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições
Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos efetivos militares,
maculando de forma objetiva e, irremediável, a Hierarquia e a Disciplina militares.
2. O uso e o porte de drogas ilícitas, na caserna, mostram-se, absolutamente,
prejudiciais à salvaguarda e à incolumidade não só dos militares, na ambiência de
suas respectivas organizações, mas também da sociedade civil. 3. Não se admite,
no âmbito da Justiça Militar da União, a aplicação do Princípio da
Insignificância. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:26
:: 40001350972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9...
11/13
coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas. [...] Negado provimento ao Apelo defensivo.
Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000804-55.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 15/04/2021, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifo nosso.)
Assim, é incabível a absolvição com base na tese da insignificância,
pois o desvalor das condutas dos Apelantes atinge, gravemente, bens jurídicos de
relevo para a vida militar. Tal lesão não se restringe aos detentores da posse da
substância entorpecente, visto que oferece perigo à coletividade militar e à
estabilidade das relações hierárquicas dentro da OM, dadas suas peculiaridades.
A pena definitiva imposta a cada um dos Réus, qual seja, 01 (um) ano
de reclusão, foi a mínima prevista no tipo penal, mostrando-se proporcional à
gravidade de suas condutas e necessária à proteção dos bens jurídicos tutelados pelo
art. 290 do CPM. Ademais, foi concedido a ambos o benefício da suspensão
condicional da execução da pena privativa de liberdade (sursis) pelo prazo de 02
(dois) anos.
Consequentemente, a despeito dos esforços defensivos, não há que se
falar em absolvição dos Apelantes por atipicidade de conduta, seja por ausência de
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, por insignificância da conduta ou por
desproporcionalidade das penas aplicadas.
Quanto ao pedido alternativo da Defesa para que se proceda à
desclassificação do delito, esse também não merece prosperar. No caso em tela,
como visto, as condutas dos Apelantes subsumiram-se perfeitamente a uma das
elementares do tipo penal previsto no art. 290 do CPM, qual seja, ter em depósito
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por sua vez, os tipos penais
do art. 202 ou do art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM, apresentam condutas
totalmente distintas das previstas no art. 290, que não se coadunam com as
perpetradas pelos Apelantes.
No mesmo diapasão, cito o recente julgado desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
DANO
À
INCOLUMIDADE
PÚBLICA.
DESNECESSIDADE. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 202
E 291 DO CPM. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. 1. O tipo penal do art. 290 do
CPM admite vários núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo"
substância entorpecente em local sujeito à administração militar é condição
necessária e suficiente para caracterizar o crime, não existindo a necessidade de se
materializar dano contra a incolumidade pública para a configuração das condutas
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:26
:: 40001350972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9...
12/13
censuradas, bastando a presunção do perigo para a sua reprimenda. 2. O delito
previsto no art. 290 do CPM, mesmo classificado como de perigo abstrato, é
legítimo e constitucional. 3. Não cabe reclassificação do crime do art. 290 do CPM
para os constantes nos tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art.
291, parágrafo único, I (receita ilegal), ambos do CPM, porque são tipos penais
diversos, com condutas totalmente distintas das elencadas no caput do art. 290 do
CPM. 4. No âmbito do Direito Penal Militar, não se aplica o art. 44 do CP, para
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Recurso
conhecido e não provido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000158-74.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Revisor: Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 19/05/2022, Data de Publicação: 17/06/2022).
(Grifo nosso.)
No que diz respeito aos apontamentos de Direito Comparado
apresentados pela Defesa, esses servem, como bem pontuado pelo Ministério
Público Militar em suas Contrarrazões recursais, quando muito, apenas para situar
globalmente a conduta praticada pelos Apelantes, não impedindo a aplicação das
penas previstas na legislação brasileira, tendo em vista o fundamento da soberania e
a prevalência o princípio da independência nacional, conforme o art. 1º, I, e o art. 4º,
I, ambos de nossa Constituição Federal de 1988.
Por fim, não obstante o acerto da condenação operada pelo Juízo a
quo, é de ser excluída, das condições do sursis contidas na Sentença, a
obrigatoriedade de tomar ocupação em tempo razoável, de conformidade com a
pacificada jurisprudência desta Corte Castrense.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
defensivo, para, mantendo a condenação operada na Sentença recorrida, excluir das
condições do sursis aquela elencada na alínea “a” do art. 626 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350972v4 e do código CRC 31c5acd5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 2/5/2023, às 20:14:13
1. Reclusão e detençãoArt. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou
aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do
condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso:(...)c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o
início, cumpri-la em regime aberto.
2. Pressupostos da suspensãoArt. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos,
pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no
estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:26
:: 40001350972 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9...
13/13
art. 71;II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua
conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir.RestriçõesParágrafo único. A
suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do pôsto, graduação ou função ou à
pena acessória, nem exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva.
3. Competência e condições para a concessão do benefícioArt. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o
Tribunal poderão suspender, por tempo não inferior a 2 (dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da
pena privativa da liberdade que não exceda a 2 (dois) anos, desde que:a) não tenha o sentenciado sofrido, no
País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto
no 1º do art. 71 do Código Penal Militar;b) os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as
circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a
delinqüir.RestriçõesParágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício
do pôsto, graduação ou função, ou à pena acessória, nem exclui a medida de segurança não detentiva.
4. Art. 94. A exclusão do serviço ativo das Forças Armadas e o conseqüente desligamento da organização a
que estiver vinculado o militar decorrem dos seguintes motivos:(...)V - licenciamento;(...)
5. Art. 146. O licenciamento das praças que integram o contingente anual se processará, ex-officio, de acôrdo
com as normas estabelecidas pelos Ministérios da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica, nos respectivos
Planos de Licenciamento, após a terminação do tempo de serviço, fixado nos têrmos o Art. 21 e seus
parágrafos 1º e 2º e dos Art. 22 e 24, todos dêste Regulamento.
6. Conclusão dos autos ao auditorArt. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão
conclusos ao auditor, que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não
o tiverem feito, o que fôr de direito, nos têrmos dêste Código.
7. Sentença absolutória. RequisitosArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os
motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:(...)b) não constituir o fato infração penal;(...)
8. Embriaguez em serviçoArt. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado
para prestá-lo:Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
9. Receita ilegalArt. 291. Prescrever o médico ou dentista militar, ou aviar o farmacêutico militar receita, ou
fornecer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, fora dos casos indicados
pela terapêutica, ou em dose evidentemente maior que a necessária, ou com infração de preceito legal ou
regulamentar, para uso de militar, ou para entrega a êste; ou para qualquer fim, a qualquer pessoa, em
consultório, gabinete, farmácia, laboratório ou lugar, sujeitos à administração militar:Pena - detenção, de seis
meses a dois anos.Casos assimiladosParágrafo único. Na mesma pena incorre:I - o militar ou funcionário que,
tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, em
farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de outrem,
ou para destino que não seja lícito ou regular;(...)
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350972 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:25
:: 40001350932 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9be...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000803-02.2022.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000094-78.2021.7.03.0303/RS
APELANTE: PEDRO DA SILVA DUARTE
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: JOSE MANOEL MIRANDA FREITAS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto que,
por unanimidade, conheceu e concedeu provimento parcial ao Apelo defensivo para,
mantendo a condenação dos acusados, tão somente, excluir a alínea “a” do art. 626
do CPPM dentre as condições impostas para o cumprimento do sursis.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo, portanto, ser conhecido.
A DPU requereu reforma da Sentença, para absolver os recorrentes
alegando que inexistiu perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado, por causa da
ínfima quantidade de entorpecente apreendida. Propôs a aplicação dos princípios da
insignificância e da proporcionalidade como suficientes para absolver os acusados.
Frisou ser possível a reclassificação do delito para os tipos do art. 202 ou do art.
291, ambos do CPM, e em disposições do Direito comparado, com a aplicação da
pena no seu patamar mínimo (evento 82 da APM).
Não merecem amparo as pretensões recursais da Defesa para a
absolvição dos acusados, haja vista figurar plenamente comprovada a autoria e a
materialidade delitivas.
A materialidade repousou nos autos por intermédio do Termo de
Apreensão de substância entorpecente, de 28/8/2021 (evento 1, documento 8, do
APF), pelo Auto de Constatação 007/2021, de 28/8/2021 (evento 1, documentos
9/11, do APF) e pelo Laudo Pericial Definitivo de Substância Entorpecente de nº
006/2022 e nº 007/2022 - NUTEC/DPF/SMA/RS (evento 43 da APM).
A autoria, por sua vez, emergiu da confissão dos réus no decorrer de
seus interrogatórios (evento 58, documentos 1 e 2, da APM) e pelos depoimentos
prestados pelas testemunhas de Acusação (evento 26 da APM).
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350932 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:25
:: 40001350932 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9be...
2/8
Presentes a autoria e a materialidade delitivas, as teses empregadas
pela aguerrida Defensoria Pública da União são inaptas a reverter os termos da
Sentença condenatória hostilizada.
Do bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM: ausência de perigo efetivo de
lesão
Razão não assiste aos argumentos expendidos pela DPU de que não
ocorreu ofensa alguma à hierarquia e à disciplina militares e/ou a inexistência de
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei adjetiva castrense.
Ab initio, esclareça-se que o tipo penal insculpido no art. 290 do CPM
tutela, para além da saúde pública, os princípios magnos da hierarquia e da
disciplina, pilares das instituições militares.
É o que afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger
1, in verbis:
"[...] o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em
segundo momento, a saúde da própria pessoa.
[...] No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime que tutela a
saúde pública, mas, como sustentamos na discussão do bem jurídico, também a
regularidade das Instituições Militares." (Grifo nosso.)
Nessa mesma linha de entendimento, precedentes deste egrégio
Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DELINEADO E
PROVADO. DESPROVIMENTO. (...) Desse modo, à evidência, não se esgota a
tutela do tipo previsto no art. 290 do CPM na preservação da saúde individual e
coletiva, mas sim alcança outros bens jurídicos de capital importância para as
Forças Armadas, quais sejam, a segurança dos seus integrantes e da coletividade
em geral, a efetividade de sua atuação no cumprimento de sua destinação
constitucional e a preservação dos seus pilares institucionais, vale dizer, a
hierarquia e a disciplina. Denegação do Apelo. Unânime" (Apelação nº 7000022-
19.2018.7.00.0000, Min. Rel. Luis Carlos Gomes Mattos, DJe de 18/4/2018);
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PEQUENA QUANTIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. TIPO PENAL. INCONVENCIONALIDADE. TESES REJEITADAS. 1.
O militar que porta maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o
delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar,
previsto no art. 290 do CPM. Autoria e materialidade delitivas estão comprovadas
por provas testemunhais e pericias. 2. O desvalor da conduta, com graves reflexos
no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350932 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:25
:: 40001350932 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9be...
3/8
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. A
"guarda" de entorpecente em lugar sujeito à Administração Castrense,
independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, que,
no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à
regularidade das Forças Armadas. 3. O argumento de inconvencionalidade da
tutela penal, previsto no art. 290 do CPM para usuário de drogas, por ser, em tese,
mais condizente com determinada visão humanista e de política criminal, não
merece acolhida. O referido artigo permanece em vigor e não traz qualquer
ilegalidade em sua redação. Tema exaustivamente enfrentado por esta Corte
Militar, que rechaça a tese defensiva. Apelo não provido. Decisão unânime"
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000071-26.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 30/5/2019, Data
de Publicação: 10/6/2019).
É sabido que o depósito de substância alucinógena envolve um
consumo em potencial, revelando perigo à segurança da Unidade Militar e de seus
integrantes. E mais, considerando as peculiaridades inerentes às atividades
castrenses, tal conduta tem potencialidade de causar danos incomensuráveis à
sociedade.
Destarte, inegável ser o proceder dos ex-Sds Ex JOSE MANOEL
MIRANDA FREITAS e PEDRO DA SILVA DUARTE, flagrados em depósito de
entorpecentes em seus armários, no Alojamento de Cabos e Soldados, capaz de
violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal que, nesse caso, não é somente a
saúde pública, mas também a hierarquia e a disciplina.
Da absolvição do réu com base nos princípios da insignificância e da
proporcionalidade
Não merece guarida a tese defensiva de absolvição dos apelantes sob o
argumento da incidência dos princípios da insignificância e da proporcionalidade, já
que não tem amparo no conjunto dos autos e na jurisprudência desta Corte castrense.
Tendo em vista a conduta prevista no artigo em comento possuir como
elementar do tipo “local sujeito à administração militar”, o depósito de psicotrópicos
nesses lugares, mesmo que em quantidade muito pequena, possui alto grau de
reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
A meu ver, seria irrazoável pensar na aplicação da legislação penal
militar tão somente diante de casos extremos. Se assim fosse, a missão
constitucional reservada às Forças Armadas – a defesa da pátria – restaria
prejudicada.
Repiso que a presença de substância alucinógena na Organização
Militar tem a aptidão de, por si só, colocar em risco a segurança das instalações
militares e da sociedade civil. Para além, a gravidade exacerba quando se sabe que
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350932 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:25
:: 40001350932 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9be...
4/8
os militares têm acesso às armas de fogo e que suas atividades demandam nível de
responsabilidade incompatível com o uso de qualquer entorpecente.
A propósito, leciona Jorge Cesar de Assis
2:
“(...) Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente
porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos
casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não
se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso
especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições
militares”.
Pacífico o entendimento do Poder Judiciário Pátrio sobre a
inaplicabilidade da bagatela no Direito Criminal Especial. Confiram-se as recentes e
reiteradas decisões deste Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE,
TIPICIDADE
E
CULPABILIDADE
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA
LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO
DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a posse de entorpecente
“maconha” no interior de área sob a administração militar. A autoria está
demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo
interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por meio do Laudo
de Perícia Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM pela não incidência
do Princípio da Insignificância em crimes relacionados ao uso de entorpecente,
pois a ofensa ao bem jurídico tutelado é de extrema gravidade. Tutelam-se as
Instituições Militares e os seus integrantes e não apenas da saúde. Precedentes do
STM e do STF. Os institutos despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são
inaplicáveis na Justiça Militar da União, tendo em vista a especialidade da
legislação penal militar. Inteligência do Enunciado nº 14 da Súmula do STM.
Inexistência de causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade. Perícia
Médica realizada em sede de Incidente de Sanidade Mental concluiu que o réu não
é dependente químico e tampouco possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se
nega provimento. Unânime” (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator
Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018);
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
DOLO
COMPROVADO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
ESPECIALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Configura-se o dolo em violar um dos
núcleos do art. 290 do CPM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga
consigo no interior do quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se aplica o
Princípio da Insignificância ao delito de porte de substância entorpecente
praticado em local sujeito à Administração Militar. O uso de drogas no interior de
uma organização militar compromete a segurança e a integridade física de seus
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350932 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:25
:: 40001350932 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9be...
5/8
membros que, usualmente, portam armas letais. 3. A Lei nº 11.343/06 é
incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código Penal Militar,
plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que o critério adotado,
neste caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da lei penal mais
benéfica. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime” (Apelação nº
0000157-52.2016.7.02.0102, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgado em
1/3/2018, DJe de 14/3/2018).
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC n° 103.684, pacificou o entendimento ora esposado e pôs fim à divergência até
então existente no âmbito das 1º e 2° Turmas daquela Excelsa Corte:
“(...) BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL.
INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO
DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por
militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga
que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre
o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em ambiente
castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal
e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. (...). 3. A hierarquia e a
disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais
das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas
basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de
todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia
implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos
graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito
para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a
estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a encadeadamente
desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular
compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a
normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos
lugares, enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não
significa perda do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de
se incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de
modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático. (...) 5. O modelo
constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e
permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional
e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões
hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação
para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a
Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. (...). 6. No caso,
o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350932 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:25
:: 40001350932 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9be...
6/8
incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso
de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na
Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a
impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal
especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada
um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo
ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis. 7. Ordem denegada.” (Habeas Corpus nº 103.684/SP, Relator Ministro Ayres
Britto, Julgamento 21/10/2010) (Grifo nosso.).
Daí, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na
hierarquia e na disciplina militares, não há como incidir o princípio da
insignificância à espécie.
Da reclassificação do delito: desproporcionalidade da sanção cominada aos
usuários de drogas no art. 290 e direito comparado
Também não assiste razão à DPU quando pugna pela reclassificação
do crime do art. 290 para os constantes nos tipos penais do art. 202 (embriaguez em
serviço) ou do art. 291, parágrafo único, inciso I (receita ilegal), todos do CPM,
porque são tipos penais diversos, com condutas totalmente distintas das elencadas
no caput do art. 290 do CPM.
Enfatiza-se que não é possível reclassificar o delito quando a conduta
dos agentes se amolda perfeitamente ao tipo penal incriminador. Até porque
procurar circunstâncias equivalentes em outros preceitos para tentar beneficiar os
acusados com uma pena mais branda gera o hibridismo normativo, o que é
incompatível com o Princípio da Especialidade.
O art. 202 do CPM, que traz a figura da embriaguez em serviço, não se
relaciona com as condutas praticadas pelos réus, pois sequer há indícios de que eles
consumiram álcool dentro da Unidade Militar. Tampouco se verifica a possibilidade
de aplicação do art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM (casos assimilados), que
faz referência à receita ilegal, pois a substância entorpecente depositada pelos ex-
Sds Ex JOSE MANOEL MIRANDA FREITAS e PEDRO DA SILVA DUARTE, no
armário do alojamento, era ilícita e de uso proscrito.
As situações descritas no inciso I do art. 291 dizem respeito a drogas
lícitas que o militar tem sob sua guarda ou cuidado, o que é absolutamente diferente
da conduta prevista no art. 290 do CPM, a qual, de fato, foi praticada pelos
apelantes.
Tecnicamente, o enquadramento correto não deve ser feito tendo como
base a pena aplicada, mas, sim, a conduta praticada pelos agentes. Logo, não há
qualquer espaço para, no caso em análise, promover à desclassificação, pois a
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350932 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:25
:: 40001350932 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9be...
7/8
prática delitiva encontra perfeita correspondência no art. 290 do CPM.
Quanto ao Direito Comparado para subsidiar eventual reclassificação,
nota-se que é um critério inadequado, pois cada país, com pauta na soberania e de
acordo com a respectiva política criminal, escolhe as condutas que merecem a
proteção pelo Direito Penal e as suas respectivas sanções. Então, o critério adotado
por outra nação não autoriza ao Juiz utilizar o tipo de legislação alienígena para
qualificar a conduta no território onde detém jurisdição e competência.
Outrossim, os exemplos ilustrados pela Defesa pertinentes ao direito
comparado têm a mesma descrição de hipótese de incidência da embriaguez em
serviço tratada pelo direito pátrio por intermédio do art. 202 do CPM.
Ademais, sob o risco de afronta à separação de poderes, não pode o
juiz usurpar a função do legislador e adaptar o fato à previsão normativa da
legislação estrangeira, pois cada nação tem a medida adequada de política criminal
escolhida pelo respectivo legislador à repressão aos ilícitos considerados penais.
E quando hodiernamente o Brasil é rota do tráfico internacional de
drogas, ocupa o segundo lugar no consumo de cocaína, facções dominam o crime
organizado devido ao comércio de entorpecentes, vidas de jovens são ceifadas pelos
conflitos do tráfico de drogas e famílias são dilaceradas física e moralmente, o art.
290 do CPM faz-se proporcional e constitucional, já que as Forças Armadas são
instituições de elevado prestígio, firmadas nos princípios da disciplina e da
hierarquia, chamadas inclusive a atuar em situações de crises provocadas pelo
comércio das drogas.
Logo, o elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto pelo
procedimento de revista, quanto nos depoimentos das testemunhas trazidas aos autos
e na confissão dos réus, os quais demonstram o animus livre e consciente dos
acusados em depositar substância entorpecente em área sob a administração militar.
Inexistem, pois, quaisquer dúvidas quanto à conduta dolosa dos acusados no
presente caso.
Igualmente, a antijuricidade das condutas está comprovada, haja vista
inexistirem tipos permissivos em cujo seio inserem-se as causas que a exclua.
Verifica-se que a culpabilidade restou demonstrada, pois os acusados, além de
imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude dos seus atos, quando lhes era
exigível conduta diversa.
Dessa forma, a conduta sub judice, além de ser voluntariamente livre,
feriu os bens jurídicos penalmente tutelados pela Norma Repressiva castrense, pois
os sujeitos ativos trouxeram, para o interior da Organização Militar (OM), sem
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350932 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/05/2023, 18:25
:: 40001350932 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=b5e49ccb4d1bb9be...
8/8
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância
psicotrópica, incidindo na conduta criminal proclamada no Codex Militar.
Enfatize-se que, in casu, a aplicação do preceito penal secundário do
art. 290 do CPM é proporcional e razoável.
Alfim, faz-se necessário, tão somente, excluir das condições do sursis
a elencada na alínea “a” do art. 626 do CPPM, consoante tem se posicionado esta
Corte reiteradamente.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso e, no mérito,
dar provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a condenação dos
acusados, tão somente, excluir a alínea “a” do art. 626 do CPPM dentre as condições
impostas para o cumprimento do sursis.
Brasília, 13 de abril de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350932v5 e
do código CRC cbebeb4c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 10/5/2023, às 17:13:29
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, pp. 1305 e 1.309.
2. ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed. Juruá, 2007, p. 633.
7000803-02.2022.7.00.0000
40001350932 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR